Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746963-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, No ID 65824557 foi deferida a liminar para “determinar ao agravado, BRB Banco de Brasília S.A., que promova o imediato cancelamento da autorização de débitos na conta da autora/agravante e restituição de eventuais valores retidos após 22/10/2024, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Desembargador Relator.” Sobreveio aos autos a petição de ID 66652671, alegando que a liminar teria sido cumprida apenas parcialmente, pois constam do extrato dois débitos agendados para os dias 05/12/2024 e 09/12/2024 nos valores de R$3.702,13 e R$1.483,28. Pugna pela intimação do agravado para o cumprimento da liminar, “cancelando todas as autorizações para descontos em conta corrente;” No momento, nada a prover. No ID 66079926 consta certidão da Sra. Oficiala de Justiça quanto a intimação da parte agravada para cumprimento da decisão liminar. Ademais, observa-se que já há estabelecida multa cominatória para o caso de eventual descumprimento da liminar. Portanto, por ora, cumpre apenas aguardar a apresentação de contrarrazões. Desse modo, com as contrarrazões ou decorrido o prazo destas, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator